Tribunal: TJDFT
Processo: 0743969-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743969-81.2025.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RENE SAMPAIO DE HONORIO FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O A decisão de ID 77407833 deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso "quanto à condenação imposta no item “c” do dispositivo da r. sentença". Não foi interposto recurso contra a referida decisão, conforme certidão de ID 79139381. Assim, traslade-se cópia da supracitada decisão para os autos da Apelação 0708102-17.2018.8.07.0018. Após, dê-se prosseguimento com as diligências para fins de arquivamento e baixa. Publique-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator